Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1007667-42.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: EBER JOSÉ DE MATOS CORREA;
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Eber José de Matos Correa contra ato da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que “foi eleito no ano de 2016 para o primeiro mandato no cargo (sic) de diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas. Em 2019 foi novamente eleito e nomeado”. Todavia, no ano de 2020, foi exonerado pela autoridade impetrada “como se fosse de livre nomeação e exoneração como qualquer outro cargo em comissão da Administração Pública”.
Assevera que “a referida exoneração precedeu de um afastamento cautelar imotivado (Portaria no 781/2019/GS/SEDUC/MT), que culminou posteriormente na abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apurar atos irregulares supostamente praticados pelo Impetrante durante a sua administração. Diz-se imotivado, tendo em vista que é evidente a ausência de motivo e motivação conforme art. 71 da Lei Complementar Estadual no 207/2004. No entanto, o que se questiona neste writ é a Portaria 00154/2020, visto que, posteriormente, questionar-se-ão os outros atos e seus efeitos danosos ao Impetrante, por meio do procedimento cabível”.
Afiança que “tanto os atos administrativos vinculados quanto os discricionários necessitam de motivo, que no caso seria a vinculação à eventual decisão do Conselho Deliberativo Escolar, que não houve, em descumprimento ao princípio da gestão democrática do ensino público. Ausente este motivo, pelo princípio da legalidade, não pode o servidor ser dispensado de seu cargo”.
Afirma que “é evidente a ilegalidade do ato coator que viola direito líquido e certo do Impetrante de se manter no cargo (sic) de diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas, tendo sido devidamente eleito, e dispensado sem que tenha havido processo de destituição com a garantia da ampla defesa e contraditório”.
Requer seja deferida liminar para “suspender os efeitos da Portaria/SEDUC/00154/2020, publicada em 11/03/2020, emitida pela Impetrada, no tocante tão somente ao que atinge Impetrante, determinando-se, igualmente, que a autoridade coatora seja proibida de proferir outro ato semelhante em desacordo ao procedimento previsto na lei estadual 7040/98, até o julgamento meritório desta ação”.
É o relatório.
No mandado de segurança, autos no 1018053-68.2019.8.11.0000, requereu-se:
[...] a concessão de medida liminar determinando sua permanência no cargo (sic) de diretor da instituição em tela, até o final da demanda, bem como confirma-la em sentença (sic), sejam mantido o pagamento de todas (sic) os vencimentos e vantagens a que faz jus a partir da distribuição do presente mandado, bem como que lhe seja concedida definitivamente a segurança, confirmando a liminar, para declarar nulo o ato que determinou seu afastamento do cargo (sic), retornando em definitivo ao cargo (sic) de diretor, sem prejuízo dos vencimentos e vantagens durante todo o período, bem como computando-se o tempo de afastamento como de efetivo exercício para todos os fins. [...]. (petição inicial, Processo Judicial Eletrônico no 1018053-68.2019.8.11.0000, Id. 25671451, fls. 4).
O ato contra o qual se volta o impetrante naquele mandamus consiste no afastamento “das funções exercidas na Escola Estadual Antônio Epaminondas, localizada no município de Cuiabá/MT” (Portaria no 781, de 25 de novembro de 2019, editada pela Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, Processo Judicial Eletrônico no 1018053-68.2019.8.11.0000, Id. 25671459, fls. 2).
O pedido de liminar restou indeferido (decisão, Processo Judicial Eletrônico no 1018053-68.2019.8.11.0000, Id. 25699498).
Constata-se, portanto, que o impetrante já se encontrava afastado da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas quando da publicação da Portaria/SEDUC/154/2020 (Id. 38484469, fls. 1).
Assim, não constato, nesta quadra, a existência incontroversa do requisito da relevância da fundamentação (artigo 7o, III, primeira parte, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009), que pudesse autorizar o deferimento de liminar para manter o impetrante no exercício da função de Diretor da Escola Estadual Antônio Epaminondas.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para constar como impetrada, ao invés de Secretaria de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, a Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator